Tribunal: TJDFT
Processo: 0724657-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724657-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EVERTON ROCHA DA COSTA REU: MASSA FALIDA DE STAR'S COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME DESPACHO À Secretaria para que promova a transferência dos valores indicados na Decisão de ID 29093491, após intime-se a parte autora para se manifestar e efetuar o pagamento das custas finais. Por fim, sem novos requerimentos, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2021 17:14:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora